Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712229-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25141428) interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus suspendam a cobrança das parcelas mensais do FIES do autor, concedendo-lhe a carência estendida disposta no § 3o do artigo 6o-B da Lei 10.260/2001 até o dia 28 de fevereiro de 2023 (ID 25141433 - p: 102). Consta no ID 25180214 certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários deste egrégio Tribunal de Justiça, atestando o equívoco na distribuição do presente recurso à Turma Cível, porquanto se trata de processo com origem em Vara Federal. É o breve relatório. Decido. Verifico de imediato que o presente recurso não pode, sequer, ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto evidencia a incompetência deste Tribunal. As decisões interlocutórias oriundas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal deverão ser submetidas ao crivo do colendo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Este TJDFT, a toda evidência, não tem competência para processar e julgar causas nas quais esteja envolvida autarquia federal, a saber, o Fundo25141433 - pg. 4. Leia-se, a propósito, a norma constitucional acerca do tema: Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: I) os Tribunais Regionais Federais; II) os Juízes Federais. Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II) julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Logo, a competência para examinar o agravo, em virtude de a decisão ter sido proferida por Juiz de Vara Federal, é evidentemente do egrégio TRF da Primeira Região. Desse modo, demonstrada está a ausência de competência deste Tribunal para apreciar e julgar este agravo de instrumento. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, o feito deve ser redistribuído ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador